Tribunal: TJMT
Processo: 1036617-82.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036617-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Extraordinária - GE]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 010.107.791-25 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CÔMPUTO PARA FINS DE ABSENTEÍSMO. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob o fundamento de que a ausência da servidora por licença para tratamento de saúde, superior a 40 dias, configuraria absenteísmo e a excluiria do benefício, conforme previsão em decreto regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os afastamentos de servidor público para tratamento de saúde, legalmente considerados como de efetivo exercício, podem ser computados como absenteísmo para fins de redução ou exclusão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), com base em restrição contida em decreto regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença para tratamento de saúde é considerada como de efetivo exercício por força de lei (Lei Complementar Estadual nº 04/1990), não podendo um decreto, ato normativo infralegal, inovar na ordem jurídica para restringir esse direito ou equiparar a ausência justificada ao absenteísmo voluntário, sob pena de extrapolar seu poder regulamentar.

4. A exclusão do direito à gratificação em razão de afastamento por motivo de doença viola os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (CF, art. 1º, III, e art. 196), pois penaliza financeiramente o servidor por exercer um direito legalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os afastamentos do servidor público para tratamento de saúde, por serem considerados como de efetivo exercício por lei hierarquicamente superior (Lei Complementar Estadual nº 04/1990), não podem ser computados como absenteísmo para fins de exclusão ou redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). 2. É ilegal a disposição de decreto regulamentar que, ao extrapolar seu poder regulamentar, restringe direito previsto em lei e impõe penalidade financeira ao servidor que se ausenta por motivo de doença, em ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proteção à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; Lei Complementar Estadual nº 04/1990; Lei Complementar nº 756/2023; Decreto nº 984/2024, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, RI 1000575-14.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025; Turma Recursal do TJMT, RI 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1036617-82.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
: CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, professora da educação básica
e
possui direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC 756/2023 e regulamentada pelo Decreto 984/2024;
b
) obteve pontuação de 950 pontos (próximo da nota máxima de 1000 pontos);
c
) teve afastamentos justificados por atestados médicos, licença maternidade e óbito; e
d
) tais afastamentos não podem ser considerados para fins de absenteísmo, conforme Decreto 984/2024
, contudo,
o Estado não realizou o pagamento integral da gratificação
dos anos de 2023 e 2024
. Requereu
a

condenação do Estado ao pagamento d
a gratificação
.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a GR possui natureza de vantagem pecuniária variável, condicionada ao alcance de metas de produtividade e assiduidade; b) o Decreto 984/2024 estabelece que apenas férias, licenças prêmios e convocações obrigatórias por lei não integram o cômputo de afastamentos; c) ausências por motivos de saúde, maternidade ou luto, embora justificadas, compõem o índice de absenteísmo redutor da gratificação; d) a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, pois não juntou documentos com informações sobre os resultados individuais e coletivos exigidos para a percepção da gratificação; e) a recorrente teve afastamento por licença para tratamento de saúde no período de 11/03/2024 a 09/05/2024, totalizando 60 dias consecutivos, ultrapassando o limite de 40 dias estabelecido no Decreto 984/2024.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a GR possui caráter objetivo, impessoal e universal, vinculando-se exclusivamente ao atendimento dos requisitos técnicos definidos em lei e regulamento; b) a LC 756/2023 não estabeleceu limitação quanto ao regime jurídico do servidor, abrangendo todos os profissionais da educação básica; c) o Decreto 984/2024 não exclui servidores temporários ou substitutos
, tendo
apresent
ado
prova mínima suficiente (boletim oficial da gratificação, holerite de dezembro/2024, simulador oficial da SEDUC)
de seu direito
; e
d
)
os afastamentos justificados não devem impactar o cálculo da GR, sob pena de violação aos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A parte recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, a qual, por se confundir com a matéria de fundo, será analisada conjuntamente com o mérito.

Gratificação anual por eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) é um direito assegurado aos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 756/2023
,
nos seguintes termos:

“Art. 60-A// O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais.”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5º do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria:

"
Art
// 5º A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I -
critérios
e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem: a) a formação em serviço, específica para professor; b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II -
critérios e metas
coletivos descritos nos anexos I e II referem-se: a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e b) à meta de redução da evasão escolar."

Em análise dos critérios e metas previstos nos
arts
. 5º, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais critérios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor.

C
onstata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação.

Este entendimento também se extrai em outros julgados das Turmas Recusais:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 256/2023. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação para concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor da ação faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (
ii
) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a implementação da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) aos profissionais da educação básica do Estado, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais. 2. O Decreto n. 256/2023, vigente à época dos fatos, regulamenta a concessão da GR e prevê que todos os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação fazem jus à gratificação, salvo aqueles afastados ou cedidos por período superior a 50% dos dias úteis do ano, excetuando-se a licença-prêmio. 3. O autor comprovou, por meio de holerites e pedido administrativo, que não recebeu a gratificação a que fazia jus, não havendo qualquer evidência de descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 13 e 14 do Decreto n. 256/2023. 4. O recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, configurando o direito do autor ao recebimento da GR referente ao ano de 2023. 5. Os objetivos principais da gratificação incluem o reconhecimento de desempenho, o incentivo ao desenvolvimento profissional e a redução da evasão escolar, metas alinhadas ao desempenho do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos da Lei Complementar n. 756/2023 e do Decreto n. 256/2023, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementar n. 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar n. 756/2023; Decreto n. 256/2023,
arts
. 10, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55. (N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC nº 50/98 (com redação da LC nº 756/2023) e no Decreto nº 256/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar. 4. Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios. 5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento. 6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto nº 256/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento. 2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica. (N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)"

Além disso, o
Decreto nº 984/2024 regulamenta a concessão da gratificação, estabelecendo
critérios e metas individuais e coletivas para a sua apuração, dentre eles a "contribuição para redução do absenteísmo".

No
presente
caso, a
controvérsia central reside em definir se as ausências da servidora, decorrentes de licença para tratamento de saúde, poderiam ser computadas para fins de redução ou exclusão da gratificação.

A sentença julgou o pedido improcedente por entender que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Em seu recurso, a servidora alega

que seus afastamentos justificados não poderiam impactar negativamente o cálculo da verba.

O
recurso merece provimento.

O Estado de Mato Grosso e a sentença recorrida baseiam-se na interpretação literal do art. 12 do Decreto nº 984/2024, que estabelece:

“Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR.

Parágrafo único. As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo.”

De fato, o parágrafo único do referido artigo apresenta um rol
no qual
não
se
inclui a licença para tratamento de saúde. Contudo, um decreto, por ser um ato normativo infralegal, não pode inovar na ordem jurídica para restringir direitos ou criar penalidades não previstas em lei hierarquicamente superior.

Assim, os a
fastamentos para tratamento da própria saúde são direitos do servidor e considerados como de efetivo exercício por força de lei, como prevê, por exemplo, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990. Penalizar a servidora financeiramente
, com a perda de uma gratificação,
por se ausentar em razão de doença viola os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde (art. 1º, III, e art. 196, da CF).

Dessa forma, a interpretação restritiva do decreto, que equipara uma ausência legalmente justificada ao absenteísmo voluntário, extrapola seu poder regulamentar.

Esta Turma Recursal já enfrentou questão idêntica, firmando o entendimento de que o decreto não pode se sobrepor à lei:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

(...) 3. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício, para todos os fins, os afastamentos decorrentes de licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se admite que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei.

4. O Decreto nº 984/2024 extrapola seu poder regulamentar ao estabelecer, em seu art. 12, a exclusão da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias sem ressalvar hipóteses que a lei define como de efetivo exercício, incidindo em inovação normativa incompatível com a hierarquia das normas.

(...) Tese de julgamento:

1. Afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

2. Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.

(N.U 1000575-14.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)”

N
a hipótese
dos autos, a recorrente comprovou que suas ausências foram motivadas por questões de saúde, conforme atestados médicos juntados (ID/PJe2
349819852, 349819853,
349819861 e 349819862). Ademais, demonstrou ter alcançado a pontuação máxima no critério de formação (ID/PJe2 349819863).

A própria Administração Pública, em resposta por e-mail (ID/PJe2 349819860), confirma que o motivo da negativa do pagamento integral
foi
somente
o afastamento por licença-saúde por período de 60 (sessenta) dias, ultrapassando o limite de 40 dias previsto no decreto.

Logo, sendo ilegal o motivo da redução, a
parte reclama
nte faz jus ao recebimento integral da gratificação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento
integral
, em favor da parte reclamante, da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado
referente aos anos de 2023 e 2024,
devendo ser
desconsiderados, para fins de cálculo de absenteísmo, os períodos de afastamento por licença médica devidamente comprovados, deduzindo-se do montante eventuais valores já pagos à servidora
.

A
condenação
será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026